Tribunal: TJES
Processo: 5000276-39.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-39.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DANIEL DE AGUIAR
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEM COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JUNTADA APENAS DE COMUNICADO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TERMOS DO §3º, DO ARTIGO 98, DO CPC.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.